Tribunal: TJES
Processo: 5004812-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004812-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004812-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA: FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO

RELATOR:
DES
.
CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar descontos em folha a 30% da renda líquida do autor e determinar a apresentação de planilha de débitos pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em sede de tutela de urgência, limitar descontos de empréstimos com fundamento na Lei do Superendividamento; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela, especialmente quanto à comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento específico e bifásico para repactuação de dívidas, com fase inicial obrigatória de conciliação (arts. 104-A e 104-B do CDC), não sendo possível antecipar seus efeitos por decisão liminar.
4. A limitação de descontos antes da tentativa conciliatória viola a sistemática legal e somente é admitida em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.
5. Ausência de demonstração suficiente do comprometimento do mínimo existencial, inexistindo prova detalhada de renda, despesas essenciais e composição do endividamento.
6. Aplicação da tese do Tema 1.085 do STJ quanto à licitude dos descontos autorizados, afastando limitação genérica fora das hipóteses legais.
7. A intervenção judicial precoce pode comprometer a construção de plano de pagamento viável e incentivar o inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento
:
“1. A repactuação de dívidas por superendividamento deve observar o procedimento bifásico previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, sendo inviável a limitação de descontos por tutela de urgência antes da audiência conciliatória, salvo situação excepcional comprovada.
2. A ausência de prova concreta do comprometimento do mínimo existencial impede a concessão de tutela para restrição de descontos contratuais regularmente pactuados.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004812-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA: FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito de Santa Teresa, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO autuada sob o nº 5000078-98.2025.8.08.0044, deferiu parcialmente a tutela de urgência para (a) determinar a suspensão de quaisquer descontos em folha de pagamento que ultrapassassem o percentual de 30% da renda líquida do requerente e (b) ordenar que os réus apresentassem, no prazo de 10 dias, planilha detalhada dos valores descontados e dos contratos vigentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Sustenta em suas razões recursais (id 12951924) (1) a inaplicabilidade do limite de 30% fixado pelo juízo
a quo
, uma vez que os descontos referentes aos empréstimos consignados firmados com a parte agravada respeitam o teto legal de 35% previsto na Lei nº 10.820/03 e na Lei nº 14.431/22; (2) a inexistência de fundamentos concretos na decisão agravada quanto à renda líquida considerada e aos valores efetivamente descontados por instituição financeira, o que inviabilizaria o cumprimento da liminar; (3) a ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente quanto à probabilidade do direito invocado e à demonstração de dano irreparável à parte agravada; (4) a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) aos contratos de natureza consignada, que, por serem regidos por legislação específica, não estariam sujeitos à aferição de comprometimento do mínimo existencial conforme o Decreto nº 11.150/2022; (5) a demonstração de que os descontos efetivados – conforme detalhamento apresentado – somam R$ 2.066,77, enquanto 35% da renda da agravada (R$ 5.913,21) equivalem a R$ 2.069,62, restando comprovado o respeito à margem legal; (6) a tese de que eventual suspensão dos descontos causará aumento do saldo devedor, em prejuízo à parte agravante; (7) a impossibilidade de inclusão de empréstimos pessoais e demais dívidas não consignadas na limitação imposta pela decisão de primeiro grau; e (8) a inexistência de comprovação, por parte da agravada, dos requisitos para o reconhecimento da situação de superendividamento, dada a ausência de elementos mínimos, tais como declarações de renda e despesas, documentos comprobatórios do núcleo familiar e plano de pagamento dos débitos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para autorizar a continuidade dos descontos pactuados nos contratos consignados e afastar a limitação imposta pelo juízo de origem.

A Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, foi criada com o objetivo de proteger o consumidor superendividado, introduzindo no Código de Defesa do Consumidor mecanismos importantes para a repactuação de dívidas, cujo processo se inicia, obrigatoriamente, com uma audiência de conciliação.

Segundo os artigos 104-A e 104-B do CDC, a realização dessa audiência é obrigatória, sendo que apenas na ausência de acordo se dá início à fase judicial, onde ocorre a revisão dos contratos e repactuação das dívidas.

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo: (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

I – medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

II – referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

III – data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

IV – condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).

A Lei do Superendividamento instituiu um sistema bifásico, com uma fase inicial de conciliação obrigatória, na qual todos os credores são convocados para uma audiência, momento em que o devedor apresenta um plano de pagamento em até 05 (cinco) anos, assegurando a preservação do seu mínimo existencial. Essa audiência, prevista no art. 104-A do CDC, é essencial para a busca de um acordo que contemple os interesses de ambas as partes. Somente em caso de insucesso da conciliação, o processo avança para a segunda fase, de revisão judicial (art. 104-B do CDC), na qual o juiz pode determinar um plano de pagamento compulsório, renegociando as dívidas e ajustando os contratos, com o objetivo de garantir condições justas de quitação.

A Lei do Superendividamento prevê expressamente a audiência de conciliação como ato inicial e imprescindível ao procedimento da repactuação de dívidas, não podendo, portanto, ser postergada ou deixada à discricionariedade do juízo.

O agravado sustenta que tem uma renda mensal de R$ 5.913,21 (cinco mil, novecentos e treze reais e vinte e um centavos) e que suas dívidas bancárias totalizam o valor mensal de R$ 3.353,24 (três mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) o que corresponde a 56.70% (cinquenta inteiros e setenta centésimos por cento) dos seus rendimentos.

Ocorre que por expressa disposição legal, recorrentemente ratificada pela jurisprudência pátria, a decisão sobre a repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento prevê uma fase de conciliação, e, portanto, não é possível conceder antecipação de tutela para limitar descontos de parcelas de empréstimos, eis que decisão de tal natureza afronta a sistemática estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Averbe-se que a única possibilidade de restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 30% (trinta por cento) se aplica às hipóteses previstas na lei de regência, ou seja, pelo não comparecimento do credor à audiência de conciliação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE EM SEDE LIMINAR. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. A restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta-corrente livremente pactuados. Aplicação do Tema 1.085/STJ.

2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4º, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas.

3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participarem da audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-DF 0709795-80.2024.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 06/06/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CONSUBSTANCIADO NA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E COBRANÇAS, NA AUTORIZAÇÃO DO DEPÓSITO EM JUÍZO DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA RENDA LÍQUIDA MENSAL DO AUTOR, BEM COMO NA ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.

1. PLEITO DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. NÃO ACOLHIMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (Nº 14.181/2021) QUE ESTABELECEU PROCEDIMENTO BIFÁSICO. PRIMEIRA FASE CONSENSUAL E SEGUNDA FASE CONTENCIOSA. INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE QUE DEPENDE DA FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL VIA TUTELA DE URGÊNCIA, PARA O FIM DE SUSPENDER OU LIMITAR AS COBRANÇAS CONTRATADAS. ÚNICA PREVISÃO LEGAL PARA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS QUE SE REFERE AO NÃO COMPARECIMENTO DO CREDOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR 00389692920248160000 Guaíra, Relator: Substituta Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 29/07/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

É certo que a jurisprudência tem admitido a flexibilização do rito procedimental em casos excepcionais, nos quais a urgência na proteção do mínimo existencial se revela evidente.

No entanto, a observância do procedimento legal, com a participação de todos os credores e a busca de um plano consensual, é fundamental para assegurar a efetividade da repactuação e a sustentabilidade financeira do devedor.

No caso em análise, entretanto, não restou devidamente comprovada de forma suficiente a urgência na proteção do mínimo existencial que justificaria a flexibilização do procedimento.

Apesar de informadas, não há comprovações sobre o percentual dos descontos em relação à renda líquida do agravado, nem sobre a existência de outras dívidas além dos empréstimos consignados, como despesas essenciais (moradia, alimentação, saúde, etc.) e demais empréstimos pessoais mencionados no plano de pagamento (de que forma têm sido descontados).

Acresça-se, por fim, que no julgamento dos Recursos Especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Na hipótese, ainda que se admita que a situação do consumidor agravado se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos termos requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada.

Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas.

Destarte, tendo em vista que parte das dívidas contraídas pela agravada foi livremente pactuada, ou seja, não são descontadas diretamente de seu contracheque, de modo que não se limitam ao percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, conforme deferida pelo Juízo de 1º Grau.

Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a antecipação de tutela requerida na petição inicial da ação originária.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)